Tribunal: STF
Processo: AO 2890
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Caleb de Melo Filho em desfavor do Estado do Tocantins, com o objetivo de anular a Sindicância n. 2023.0004832, inicialmente instaurada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, bem como de excluir todas as penalidades disciplinares impostas ao autor.



    O promovente discorreu, ao início, sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas que resultaram em seu afastamento cautelar das atribuições do cargo público de Promotor de Justiça de Colinas do Tocantins/TO. 



    Aduziu-se que a sindicância em referência foi atingida por uma série de nulidades, tais como supostos cerceamento de defesa, ofensa à garantia constitucional da reserva de jurisdição, violação à independência funcional e inobservância da cadeia de custódia dos documentos apreendidos pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins.



    Ao fim, requereu-se:



    Seja, ao final julgado totalmente procedente a presente ação, a fim de confirmar os efeitos a tutela de urgência, reconhecendo as nulidades apontadas para o fim de ANULAR EM DEFINITIVO o procedimento da sindicância nº 2023.0004832-e-EXT, em trâmite na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, com efeitos ex tunc, excluindo todas as penalidades disciplinares impostas ao Autor pela Corregedoria-Geral e Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins, declarando, como de efetivo exercício nas suas funções, o período em que o Autor permaneceu afastado por conta do afastamento com força de punição antecipada, inclusive para fins de contagem de tempo de serviço, aposentadoria, disponibilidade, antiguidade, quinquênios, e demais vantagens inerentes ao cargo, com seus consectários pecuniários (doc. 7).



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    A ação admite o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Recordo que o relatório de sindicância lavrado pelo órgão disciplinar local imputou a Caleb de Melo Filho uma série de fatos, conforme transcrição que segue:



    (a) instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais sem qualquer indício da prática de crime e voltados tão somente à celebração de Acordos de Não Persecução Penal, o que consubstanciaria abuso do poder investigatório e desvio de finalidade dos instrumentos negociais penais; 



    (b) indevida instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais e celebração de Acordos de Não Persecução Penal relativos a crimes de menor potencial ofensivo; 



    (c) utilização de instrumentos negociais penais para viabilizar o desvio de recursos deles provenientes em benefício de pessoas físicas determinadas; 



    (d) inexistência real da Associação de Voluntários de Arapoema, destinatária do maior volume de recursos provenientes de instrumentos negociais penais celebrados pelo ora reclamado, o qual administraria de fato a entidade; 



    (e) desenvolvimento de projetos, por parte de tal entidade, mediante o uso da estrutura física e de pessoal do Ministério Público do Estado do Tocantins; 



    (f) ofensa ao princípio da proporcionalidade na celebração de transações penais em crimes de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); 



    (g) expedição de certidão com indicativos de conteúdo falso;



    (h) possível desvio de bem doado por meio de prestação pecuniária; 



    (i) celebração de Acordo de Não Persecução Penal em caso de crime contra a dignidade sexual, de caráter hediondo (doc. 25).



    Os fatos, conforme a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, configurariam, em tese, os deveres funcionais e éticos insculpidos nos arts. 119, II, V, IX e XV, combinados com os arts. 120, I, e 124, V, VI e VIII, da Lei Orgânica do MPTO. 



    Além disso, a decisão proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público nos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.00465/2024-63 aludiu ao suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 27 e 33 da Lei n. 13.869/2019 (texto que disciplina os crimes de abuso de autoridade) e nos arts. 299, 312, segunda parte, e 319, todos do Código Penal, que abarcam a falsidade ideológica, o peculato e a prevaricação.



    A decisão que determinou seu afastamento cautelar do cargo público de Promotor de Justiça de Colinas do Tocantins/TO foi referendada por unanimidade, em 15 de abril do corrente ano, pelo Conselho Superior do Ministério Público desse mesmo ente federativo.



    De idêntica forma, em 7 de junho deste ano, também por unanimidade, o recurso interposto pelo Promotor de Justiça contra o referendo do Conselho Superior do Ministério Público foi integralmente improvido, mantendo-se a decisão que respaldou a legalidade da medida de afastamento cautelar, exarada, como relatei, na Sindicância n. 2023.0004832.



    Posteriormente, em 15 de outubro, acolhendo pedido da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP - determinou a avocação da Sindicância n. 2023.0004832, consignando que a “elevada gravidade concreta dos fatos recomenda a intervenção do CNMP para deslocar o foco de apuração”.



    Lembro que o pleito avocatório foi lastreado nas seguintes premissas fáticas:



    (a) no suposto conluio entre os Promotores de Justiça André Ramos Varanda, Caleb de Melo Filho e Fábio Vasconcellos Lang, para serem arrolados reciprocamente como testemunhas e deliberadamente ofenderem, afrontarem, constrangerem e intimidarem os membros da Corregedoria-Geral, em tentativa sistemática de interferirem na conveniência da instrução procedimental;



    (b) na gravidade concreta dos fatos em apuração e no abalo da credibilidade institucional; 



    (c) na dificuldade de formação de quórum para fins de instauração de processo disciplinar, afastamento cautelar, remoção compulsória e aplicação de sanção disciplinar;



    (d) no risco à razoável duração do feito disciplinar, decorrente do deliberado propósito de obstruir a instrução procedimental;



    (e) na relevância do pedido espontâneo deduzido pela Corregedoria-Geral, detentora de profundo conhecimento da realidade local (doc. 25).



    Aplicou-se, no caso, o art. 18, XVII, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe competir ao Corregedor Nacional “avocar, de ofício, procedimentos de natureza investigativa ou inquisitiva, preparatórios de processo administrativo disciplinar, em trâmite no Ministério Público, ad referendum do Plenário, observando, no que couber, as normas do artigo 81 e dos artigos 106 a 108 deste Regimento”.



    Feitas essas considerações, afirmo não haver ilegalidade demonstrada de plano na decretação e no cumprimento das medidas cautelares impostas em desfavor do autor, ao menos pelo que se colheu até o presente instante processual. 



    As assertivas demonstram a complexidade e a delicadeza do arcabouço de fatos produzidos. As deliberações administrativas referidas são recentíssimas no tempo e merecem, no momento, deferência, sobretudo quando não reunidos elementos mínimos capazes de macular os procedimentos investigativos.



    A excepcional avocação da sindicância em curso na origem, efetivada no último 15 de outubro, visou ao interesse público, destinando-se a tutelar a viabilidade e a efetividade da persecução disciplinar. 



    A medida intencionou ainda efetivar segurança jurídica, a partir de uma atuação cooperativa e disciplinada entre órgãos de competência disciplinar e correicional da instituição ministerial. 



    A conveniência e o interesse público no deslocamento estão bem justificados na decisão do CNMP que prestigiou o órgão disciplinar local, requerente, lembro, da avocação da sindicância.



    Os fatos apontados na sindicância revelam-se consideravelmente graves, refletindo na imagem da instituição ministerial e do próprio sistema de Justiça.



     Nessa perspectiva, é importante analisar o inconformismo diante da deliberação originada da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, que determinou o afastamento cautelar do autor das atribuições do cargo de 1º Promotor de Justiça de Colinas do Tocantins.



    O autor questionou a sanção administrativa a ele cominada, reputando-a desproporcional no caso concreto e afirmando inexistirem provas e justa causa capazes de permitir a subsunção dos fatos à norma jurídica aplicada.



    Na situação dos autos, entendo que a deliberação administrativa praticada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público daquele estado federativo e respaldada pelo CNMP examinou detidamente as contingências fáticas em evidência, concluindo ter se qualificado como de “elevada gravidade concreta” o pedido que recomendou as medidas cautelares em desfavor do agente público.



    Os argumentos trazidos por Caleb de Melo Filho estão sob escrutínio das autoridades responsáveis, de forma que a conclusão de modo diverso exigiria completo revolvimento de fatos e provas. O autor intenciona, verdadeiramente, a reforma das decisões administrativas que ora o desfavoreceram.



    Diga-se, por fim, ser pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não deve esta Suprema Corte atuar na condição de instância recursal dos atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP, conforme jurisprudência exemplificativa que colaciono: AO n. 2.843 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024; AO n. 2.781, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2023; AO n. 2.562 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2021; AO n. 2.511, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2021; MS n. 36.253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/5/2020.



    Transcrevo trechos da fundamentação externada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes na AO n. 2.511, acima mencionada, os quais são aplicáveis à presente decisão:



    [...] Verifica-se que o CNMP, dentro de suas competências constitucionais, previstas no artigo 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal, apurou as alegações apresentadas e concluiu que os fatos já haviam sido objeto de análise anterior, se tratando, portanto, de mera reiteração, o que poderia configurar abuso do direito de reclamar, por parte da parte autora, fato este que deveria ser apurado. Isto é, em tese, visualizou possível cometimento de falta disciplinar a justificar, plenamente, a instauração de processo administrativo.



    Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar.



    Importante destacar que referidas condutas, abuso do direito de reclamar e apresentação de inverdades perante a Corregedoria do CNMP, ainda estão sob investigação no âmbito do procedimento administrativo, o qual, conforme consulta formulada no site oficial do Órgão, ainda não teve seu mérito apreciado.



    O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional do Ministério Público em casos de punições impostas aos membros do órgão ministerial.



    A atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado (AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024, e AO n. 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022). 



    E não foi o que aconteceu.



     Impõe-se reconhecer, portanto, que, no caso concreto, o CNMP, no exercício de suas competências constitucionais previstas no art. 130-A, §2º, da Constituição Federal, debruçou-se sobre as provas apresentadas e concluiu pela avocação da sindicância.



    Inexistindo qualquer comprovação evidente de inobservância do devido processo legal ou de exorbitância das competências do CNMP, não se mostra válida a tentativa de anulação dos atos administrativos ora impugnados.



    Do dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se.



    Oportunamente, arquivem-se os autos.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator